Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012467-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 141.553.111-00 (AGRAVANTE), TAINARA VILELA NUNES GREGOSKI - CPF: 044.914.291-46 (AGRAVANTE), SERGIO ZANETTE - CPF: 905.568.361-20 (AGRAVANTE), FLAVIO ZANETTE - CPF: 273.829.108-22 (AGRAVANTE), PAULO DOS SANTOS MELO - CPF: 036.390.381-00 (AGRAVANTE), TADEU KLOSSOWSKI CHABOWSKI - CPF: 284.753.211-00 (AGRAVANTE), JULIANO DELPUPO ZUCOLOTO - CPF: 027.361.121-64 (AGRAVANTE), CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA - CNPJ: 03.198.421/0001-67 (AGRAVADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), PAULO CESAR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 088.699.067-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 036.264.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAITON BINDANDI DE MOURA - CPF: 013.553.601-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DE CAMARGO - CPF: 930.648.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE JESUS - CPF: 001.028.771-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JESUS NASCIMENTO - CPF: 990.917.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RAMOS DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RAMOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON DE LIMA RIBEIRO - CPF: 022.104.071-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012467-50.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTO INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012467-50.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA, TAINARA VILELA NUNES GREGOSKI, SERGIO ZANETTE, FLAVIO ZANETTE, PAULO DOS SANTOS MELO, TADEU KLOSSOWSKI CHABOWSKI, JULIANO DELPUPO ZUCOLOTO

AGRAVADO: CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO PEREIRA DA SILVA, TAINARA VILELA NUNES GREGOSKI, SERGIO ZANETTE, FLÁVIO ZANETTE, PAULO DOS SANTOS MELO, TADEU KLOSSOWSKI CHABOWSKI
e
JULIANO DELPUPO ZUCOLOTO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 34293-31.2016.811.0041 por eles manejados em face de
CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA S/A
, indeferiu o pedido liminar e, por conseguinte, revogou a decisão que havia suspendido o cumprimento de sentença na ação possessória de no 57108-28.2013.811.0041.

Para tanto, insistem os agravantes que, diante da manifestação de interesse do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, o juízo singelo não tem competência para o processamento e julgamento do feito, de modo que o processo deve ser remetido para a Justiça Federal, consoante orienta a Súmula no 150 do STJ.

Sustentam que o assistente técnico por eles contratado concluiu que a área ocupada pelos embargantes não se refere à área pretendida pela agravada e que o laudo pericial elaborado pelo referido profissional deve se sobrepor ao laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo juízo, já que este agiu de forma parcial, atentando-se única e exclusivamente a uma escritura de cessão de posse que não corresponde à área pretendida na inicial e tampouco à área periciada, além de ter sido elaborado sem a participação do INCRA.

Argumentam que a perícia deve ser repetida, dessa vez com a participação da autarquia acima mencionada, que tem total isenção e condições de certificar a localização da área pretendida, a fim de se perquirir se ela faz parte ou não do Projeto de Assentamento Japuranomam.

Assim, os agravantes pedem providência liminar para suspender o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse de no 57108-28.2013.811.0041.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 13792964).

Sem contrarrazões.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA manifestou-se à id. 19798468, externando o seu interesse na demanda.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 21216510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012467-50.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes na origem e, por consequência, revogou a decisão que havia suspendido o cumprimento de sentença na ação possessória de no 57108-28.2013.811.0041.

O reclamo merece provimento.

Consoante se infere dos autos, o magistrado de base indeferiu o pleito de suspensão do cumprimento de sentença efetivado pelos agravantes ao argumento de não há área pública federal sendo esbulhada, mas sim a área de posse da embargada, ora agravada. Salientou o juízo singular, ainda, que os autos já haviam sido remetidos para a Justiça Federal em outra ocasião, mas o técnico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA manifestou-se no sentido de inexistir interesse no feito por não haver sobreposição da área objeto do projeto de assentamento onde se encontram os agravantes.

Todavia, em que pese tais argumentos, consoante manifestação carreada nestes autos à
Id. 19798468 pela Procuradoria Federal
, a mencionada autarquia afirmou que é evidente o seu interesse na demanda, já que a agravada pretende ser reintegrada em área que faz parte do Projeto de Assentamento Jaruranoman, localizado no município de Nova Bandeirantes/MT, que faz parte do portfólio do INCRA.

Outrossim, para corroborar a assertiva, afirmou que, inclusive, ajuizou ação reivindicatória da referida área na Vara Cível da Subsecção Judiciária Federal de Sinop/MT, buscando ter o seu direito de propriedade devidamente resguardado (id. 19798470).

Assim, havendo fundada dúvida acerca da área a ser reintegrada pertencer ou não a União, a teor do que estabelece a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça,
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Nesse sentido, é o teor da referida Súmula:

Súmula 150: “
COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS
”.

Sobre o tema, os precedentes desta Câmara:

“
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1004438-11.2019.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 / STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula n.o 150 do STJ , a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide
”.

(N.U 1004438-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (g.n.)

Portanto, deverá a Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sem qualquer possibilidade de avaliação pela Justiça Comum Estadual, que detém apenas competência residual das matérias que não tramitam no âmbito da Justiça Federal ou Especializada.

Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo-se suspenso o cumprimento de sentença proferido nos autos da ação possessória de origem até a resolução do imbróglio.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020